Tribunal: TJSP
Processo: 2003128-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o Município de Mogi das Cruzes e a SPDM, fornecessem à autora medicamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 60.000,00 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o Município de Mogi das Cruzes e a SPDM, fornecessem à autora medicamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 60.000,00 – Recurso do Município de Mogi das Cruzes – Parcial cabimento - Responsabilidade solidária dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde – Tema 793 do Supremo Tribunal Federal – Imprescindibilidade de uso imediato do fármaco que foi atestado por parecer médico, até então, idôneo, tendo a autora demonstrado que é hipossuficiente e não tem condições de o adquirir por meios próprios – Situação que autoriza a concessão da tutela provisória, a qual pode ser revista no curso do processo se sobrevierem novos elementos de prova – Precedentes – Decisão reformada, em parte, apenas para minorar o valor das astreintes para R$ 500,00 diários, impondo-se o teto de 30 dias – Recurso parcialmente provido.